Tribunal: STF
Processo: PPE 1014
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PEDIDO DA DEFESA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 21.12.2021, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional argentino Daniel Adrian Marconi, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal na Argentina em razão do cometimento de crime de abuso sexual qualificado” (fl. 3).



    2. Tem-se da difusão vermelha, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão pelo “TRIBUNAL CRIMINAL N º 4 DE SAN ISIDRO”, Argentina, em 1º de agosto de 2017, afirmando-se que a Argentina apresenta garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com a legislação nacional.



    O documento de fl. 9 apresenta a identificação do extraditando.



    3. Em 21.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 22.12.2021, manifestou-se “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional argentino Daniel Adrian Marconi”.



    4. Em 22.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, deferiu “o pedido de prisão preventiva formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil”.



    5. Em 27.12.2021, foi efetivada a prisão do extraditando (fl. 46).



    6. Em 4.1.2022, a defesa do extraditando apresentou pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar.



    Alega que “o Requerente jamais teve a intenção de permanecer como foragido no Brasil, pois sempre externou boa-fé em território brasileiro, onde trabalha para o seu sustento e de sua família, segundo comprovação de vínculo de trabalho, em anexo.



    Muito embora não tenha obtido nacionalidade brasileira até o presente momento, o Requerente constituiu família em território brasileiro, o que é especialmente protegido pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 226 e seguintes”.



    Sustenta que “a liberdade do Requerente não enseja perigo para a instrução processual criminal promovida pela Justiça da República da Argentina, tornando desnecessária a presente prisão cautelar para fins de extradição, que, aliás, sequer foi solicitada pela República Argentina, até o presente momento”.



    Afirma que “o extraditando é primário, suas condições pessoais são favoráveis, sendo que não possui antecedentes criminais, possui endereço fixo brasileiro devidamente comprovado, trabalho lícito e vínculo de emprego formalizado, além da presunção de inocência, pois eventual pedido de extradição será de caráter instrutório. Todos esses elementos são suficientes para a liberdade do Requerente”.



    Aduz que “a realização da audiência de custódia no presente caso é medida que se impõe”.



    Requer “seja deferido PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, para que o Requerente aguarde em liberdade o julgamento do eventual processo de extradição”.



    7. Em 4.1.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, despachou:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo ao Ministro Relator, juízo natural para o exame do feito”.



    8. Em 8.1.2022, a defesa do extraditando apresentou nova petição para afirmar que “no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 16h:00min, dois internos da Cela 05, Pavilhão ‘D’, da Unidade Prisional de Ressocialização da cidade de Imperatriz/MA – UPRI, onde se encontra preso preventivamente o ora extraditando, DANIEL ADRIAN MARCONI (nacional argentino), o agrediram fisicamente, causando-lhe sofrimento físico e psicológico, além de proferirem ameaças de morte ao extraditando e à sua companheira brasileira” e, ao final, reiterou o pedido de “REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, para que o Requerente aguarde em liberdade o julgamento do eventual processo de extradição”.



    9. O exame de corpo de delito (e-Doc. 28) concluiu que “não” houve “ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente”.



    10. Em 10.1.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando e sobre a notícia da ocorrência contra ele na prisão.



    Em 1º.2.2022, o Procurador-Geral manifestou-se pela manutenção da prisão e “pela realização de consulta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que preste esclarecimentos acerca da agressão física que o extraditando alega ter sofrido e eventuais medidas adotadas para garantir a sua segurança”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Tem-se dos autos que o nacional argentino Daniel Adrian Marconi é considerado foragido pela justiça argentina desde de 2017, “em razão do cometimento de crime de abuso sexual qualificado” (fl. 3).



    Passados quase cinco anos, o extraditando continuava, até a data da sua prisão, em local desconhecido da justiça argentina e, mesmo havendo mandado de prisão na difusão vermelha, ainda não tinha sido localizado pelas autoridades brasileiras.



    Mostra-se, pois, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão na espécie. A custódia cautelar é indispensável para evitar eventual tentativa de fuga e para assegurar, se for o caso, a entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Essa circunstância, caracterizadora da objetiva possibilidade de evasão, demonstra os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando.



    12. Quanto à argumentação de que “o extraditando é primário, suas condições pessoais são favoráveis, sendo que não possui antecedentes criminais, possui endereço fixo brasileiro devidamente comprovado, trabalho lícito e vínculo de emprego formalizado”, esses elementos, ainda que venham a ser comprovados, não autorizam a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar.



    No mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “o fato de o extraditando ter estabilizado sua presença no Brasil, incluindo comprovação de que exerce atividade lícita, tem residência fixa e vínculos familiares, além de não ostentar qualquer registro de antecedentes criminais, não são aptos a justificar por si sós a revogação da prisão cautelar para fins de extradição”.



    13. A defesa alega, ainda, que o extraditando não teria praticado o delito que lhe é imputado. Porém, essa matéria poderá ser arguida, comprovada e analisada em eventual futura ação penal no Estado argentino, não havendo o que se apreciar pelo Judiciário brasileiro, menos, ainda, nesse processo de extradição.



    14. O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Pelos elementos fáticos apresentados e com os dados processuais expostos, demonstrado está, neste momento, subsistir a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    15. Quanto à afirmação de necessidade da realização de audiência de custódia, deve ser anotado que a prisão preventiva para extradição não se submete à legislação processual penal, mas à Lei nº 13.445/2017, que não prevê aquela prática.



    16. Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.



    17. A defesa alega também ofensa à integridade física e psicológica do extraditando. Entretanto, o que se tem comprovado nos autos, ao menos até a presente fase, é ausência de “ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente”.



    Nenhum documento ou laudo médico foi juntado a demonstrar eventual lesão, como alegado pela defesa.



    Entretanto, pelo afirmado pela defesa e pela necessidade de resguardar a pessoa presa, impõe-se requisitar informações às autoridades custodiantes sobre o relato apresentado, a fim de se apreciar as medidas cabíveis na sequência.



    Oficiem-se ao diretor da UPRI - Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz/MA e ao delegado federal Marco Antônio Nunes Alves da Silva Filho, da Delegacia de Polícia Federal de Imperatriz/MA para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações sobre a alegada agressão física e psicológica que o extraditando teria sofrido e eventuais medidas adotadas para garantir a sua segurança e integridade.



    18. Com a resposta, retornem-me os autos com urgência e prioridade.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora